Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RITO CONSTRIÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO PARA RITO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. FACULDADE DA PARTE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O rito para o processamento da Ação de Execução de Alimentos não pode ser alterado, de ofício, pelo julgador, conforme ocorreu na hipótese vertente, uma vez que a conversão ou não do rito da execução é uma faculdade que pertence ao credor, não havendo como o juiz promovê-la de ofício.
2. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.